Tribunal: STF
Processo: Rcl 78964
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Município de São Miguel do Araguaia, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás –TJGO no Processo 5600146-39.2020.8.09.0143, por afirmado desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 561.836/RN (Tema 5 da Repercussão Geral).  



    O reclamante sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao julgar apelação, ofendeu o acórdão proferido no mencionado recurso paradigma.  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda não merece prosperar.   



    Com efeito, assim dispõe o art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil acerca do cabimento da ação reclamatória:   



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    […]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;  



    O transcrito dispositivo legal positivou o entendimento de antiga, porém ainda atual, jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada na Súmula 734/STF, in verbis:  



    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.  



    Neste caso, após consulta ao site do TJGO, verifico que a presente reclamação, proposta em 28/4/2025, é manifestamente inadmissível, por ter sido ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada, ocorrido em 28/3/2025.  



    Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE. ART. 988, § 5º, DO CPC/2015. SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos do art. 988, § 5, do CPC e da Súmula 734/STF, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial no qual se alega desrespeito a decisão desta Corte. II - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.565 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/9/2023).  



    Ademais, há outro óbice processual em que esbarra a presente reclamação.  



    Esclareço que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal era pacífica quanto ao descabimento de reclamações fundadas em caso paradigma de repercussão geral.   



    Entretanto, o art. 988, § 5°, II, do Código de Processo Civil – CPC, com a redação dada pela Lei n. 13.256/2016, passou a dispor que não será admitida a reclamação:  



    […] proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.  



    Consoante interpretação do Supremo Tribunal Federal, o novo requisito do esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5°, II, do CPC, exige o exaurimento de todos os recursos cabíveis.  



    Assim, segundo o Supremo Tribunal Federal, uma reclamação, ao invocar um caso paradigma de repercussão geral, apenas é cabível se ocorrer equívoco na aplicação dessa sistemática a recurso extraordinário interposto pelo reclamante. Mesmo assim, quando houver negativa de seguimento ao recurso (art. 1.030, I, a, do CPC), é necessário o anterior julgamento do cabível agravo interno. Nesse sentido:  



    RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma,  DJe 19/5/2023).   



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. II - A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. III - Agravo desprovido (Rcl 61.930 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023).  



    No caso, observa-se que não foi atendido o requisito de admissibilidade previsto no art. 988, § 5°, II, do CPC.  



    Isso porque, conforme a documentação juntada aos autos, não foi interposto o cabível recurso extraordinário.   



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator